Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-28.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – AVENTADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1004003-28.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 81080973), que, a unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela Energisa, ora embargada, para declarar a regularidade do débito constante no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI emitido em desfavor da empresa recorrente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

A insurgência recursal da parte embargante reside à suposta contradição constante no
decisum
embargado, na medida em que a fraude constatada pela concessionária de energia elétrica seguiu-se à revelia aos
“parâmetros técnicos mediante instauração de regular processo administrativo, conforme prevê a Resolução no. 456/2000 da ANEEL”
, e que
“o simples acompanhamento do TOI realizado por qualquer funcionário da empresa sem capacidade técnica acerca dos procedimentos realizados, de forma restrita, gera a unilateralidade da inspeção”
(sic).

No mais, ainda afirma que não houve a devida comunicação por parte da empresa recorrida quanto a data e hora que seria inspecionado o equipamento, o que, no seu entender, impossibilita a cobrança do débito questionado, devendo, portanto, ser restabelecido os efeitos da sentença
a quo
. Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id 82110995).

Contrarrazões coligidas no Id 82996498, pela rejeição do presente recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício no acórdão embargado, quanto à irregularidade da cobrança do débito questionado na ação de base.

Para tanto, diz que o processo administrativo que apurou a fraude no medidor da sua UC não seguiu aos parâmetros técnicos e requisitos pré-ordenados na Resolução no. 456/2000 da ANEEL, pelo que entende que sua cobrança se mostra impertinente.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DO ART. 129 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

A embargante na verdade se insurge contra decisão do Colegiado que reconheceu a regularidade do débito constituído através do Termo
de Ocorrência e Inspeção –
TOI emitido em desfavor da empresa recorrente
.

Quanto ao ponto o acórdão embargado foi explícito ao afastar qualquer irregularidade no procedimento de apuração e legalidade da cobrança do débito questionado, já que os documentos que instruíram a peça de defesa, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, evidenciam que houve a prévia notificação do consumidor para fins de presenciar a inspeção técnica e até mesmo possibilitando exercer o contraditório pelas vias administrativas, mantendo-se, contudo, silente, não havendo que se falar, portanto, em prova unilateral ou mesmo violação aos primados do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

“[...] In casu, após uma análise pormenorizada dos autos, verifico que a Energisa, em inspeção realizada em 10/11/2018, conforme se observa no TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – no. 696251, detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica da consumidora demandante, por suposta troca da engrenagem do aparelho, oportunidade em que o mesmo fora retirado para inspeção respectiva (Id 68349960).

Ressai, ademais, que o Laudo confeccionado na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado, atestando que “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada” (Id 68349957).

Neste passo, insta salientar que, muito embora não conste assinatura do preposto e/ou responsável legal da empresa consumidora no ato da confecção do TOI, como, aliás, é confirmado pela própria em sua peça de ingresso, já que ausente no momento em questão, da detida análise dos documentos juntados pela concessionária do serviço público por ocasião da contestação, ao contrário do consignado pelo togado singular, é inquestionável que àquela – consumidora – foi informada a respeito da possibilidade de acompanhar a perícia a ser realizada no medidor em
27/11/201
8 (Id 68349960 – pág. 3), com a antecedência mínima exigida pelo ato normativo que ampara a apuração, o que também se confirma por meio da
AR positiva
acostada no Id 68349958, de modo que ausente qualquer violação ao art. 129 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL.

Dessa forma, está claro nos autos que houve interferência física no aparelho, cujos indícios, aferidos no momento da retirada do aparelho da apelada, foram confirmados no laudo apresentado pela apelante.

E a corroborar a tese de que parte do consumo não era registrada pelo aparelho medidor, restou comprovado ainda que, depois de constatadas as irregularidades e efetivadas as devidas correções, ocorreu um aumento nos registros de consumo mensal relativos à unidade consumidora da recorrida nos meses posteriores à inspeção realizada, voltando a diminuir exponencialmente nos meses subsequentes, pois a apelada, por intermédio do seu representante legal – Sr. Fábio da Silva Galvão –,
solicitou o desligamento da UC dois meses após a inspeção realizada
, conforme se constata dos documentos juntados nos Ids 68340531 a 68340534.

Neste cenário, apesar de o aparelho danificado não estar localizado no interior do imóvel da apelada, esta não indicou qualquer evento extraordinário que pudesse explicar as alterações e violações do medidor, não se desincumbindo, pois, do seu ônus probatório, ex vi do art. 373, I, do CPC, a qual não pode ser desconsiderada pelo simples fato de se tratar de uma típica relação de consumo, com incidência das normas do regramento especial.

Diante disso, considerando as irregularidades apontadas no Laudo, bem como verificando que a Energisa seguiu todos os trâmites previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, demonstra-se totalmente cabível a recuperação de consumo por parte da concessionária de energia elétrica, motivo pelo qual não logra êxito o pleito de declaração de inexistência de débito.

Importante ressaltar que a recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, responsabilizando-se o usuário pelo proveito que obteve da irregularidade, não importando a autoria da mesma, vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução no. 456/00 e do art. 167 da Resolução no. 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é o responsável pela correta guarda e conservação dos equipamentos medidores de energia.

O princípio que orienta a recuperação do consumo não pago é o da proibição do enriquecimento sem causa, não importando a autoria da fraude para que se extraiam efeitos da redução ou da ausência de medição, sendo o usuário depositário dos equipamentos pertinentes a esta.

E segundo consta do documento de Id 68349955, os cálculos utilizados para a apuração do consumo utilizaram o critério do art. 130 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, aplicando como parâmetro a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade [...]”
– com destaques no original.

Logo, não havendo vício no julgado apto a ensejar o aclaramento por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que se impõe, mormente porque a discordância da parte sobre o entendimento de determinada matéria não se enquadra no rol previsto no artigo 1.022 do Código Processual Civil.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO- ALEGAÇÃO DE FATURAS EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADES E NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, CAPUT, DO CPC - EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL (LAUDO PERICIAL) ATESTANDO A REGULARIDADE DAS FATURAS DO PERÍODO QUESTIONADO, DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos legais previstos, mostra-se válida a cobrança das faturas, de acordo com a média para o estabelecimento comercial em questão, restando imperioso a manutenção das faturas aferidas, eis que ausente abusividade e ilegalidade, de acordo com a prova documental produzida nos autos (Laudo Pericial submetido ao contraditório e a ampla defesa).

Comprovado que as faturas de energia elétrica retratam a média de consumo no período periciado, não há falar em má prestação dos serviços da concessionária.

Não há dúvidas de que em face aos serviços de energia elétrica incide o Código de Defesa do Consumidor, todavia tal incidência não pressupõe necessariamente a aplicação da teoria da responsabilização objetiva, sobretudo quando não há qualquer comprovação da má prestação dos serviços e prática de ilegalidade, no exercício da atividade da concessionária do serviço público.

À luz do artigo 373, caput, do CPC, não deve ser julgado procedente o pedido, quando a parte autora não comprovar suas alegações, notadamente no que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado”.

Não há falar em ausência de observância às normas do CDC, tendo em vista que tal norma não induz à incidência de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não comprovada a má prestação de serviços, salientando-se a existência de laudo constatando o consumo cobrado pela concessionária.

Não se constata a ausência de fundamentação quando a lide é decidida observando-se os aspectos legais e atinentes à matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.”
(N.U 1001390-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
à embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021